Tribunal: TJSP
Processo: 1000043-79.2020.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. "Ação de danos morais c.c. inexistência de débito com pedido de tutela de urgência" (sic). Inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes por negativação que ela afirma ser indevida. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Não acolhimento. Hipótese em que o réu demonstrou a origem da dívida no relacionamento da autora com a empresa que lhe cedeu o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. "Ação de danos morais c.c. inexistência de débito com pedido de tutela de urgência" (sic). Inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes por negativação que ela afirma ser indevida. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Não acolhimento. Hipótese em que o réu demonstrou a origem da dívida no relacionamento da autora com a empresa que lhe cedeu o crédito. Validade da cessão de crédito que não está condicionada à anuência da devedora, sendo certo que a ausência da notificação prevista no artigo 290 do Código Civil não impede o cessionário de adotar medidas destinadas a conservar seu direito, como a inscrição do nome da devedora em cadastros restritivos de crédito. Negativação lícita. Exercício regular de direito. Danos morais não configurados. Aplicação de multa por litigância de má-fé deduzida em contrarrazões. Cabimento. Autora que abusou do direito de demandar, agindo de modo temerário e alterando a verdade dos fatos. Pretensão de locupletar-se ilicitamente com o processo. Improbidade processual e má-fé evidentes. Perfeita subsunção da conduta ao art. 80, do CPC. Aplicação de multa, com fulcro no art. 81, caput, do CPC, no importe de 5% sobre o valor da causa, que na espécie, é de R$ 20.307,34. Demandante beneficiária da justiça gratuita, o que, cumpre consignar, não a isenta de, ao final do processo, pagar a multa (art. 98, § 4o, do CPC/2015). Improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO, com aplicação de multa por litigância de má-fé.